Tribunal: TJMT
Processo: 1013974-70.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013974-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA - CPF: 021.082.181-73 (PACIENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (IMPETRANTE), PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA - CPF: 063.549.971-10 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIONALDO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 639.499.701-34 (VÍTIMA), LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA - CPF: 063.960.151-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON GABRIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 055.258.811-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 014.238.331-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS A SER SUBMETIDO AO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO QUE PROFERIU A DECISÃO PARA APRECIAR REQUERIMENTOS DE AMPLIAÇÃO DE SEUS EFEITOS – PRECEDENTES –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO SEM ANÁLISE MERITÓRIA –
MÉRITO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA –
PACIENTE QUE RESPONDE
A OUTRAS AÇÕES PENAIS
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS
(ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM
PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

Assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao sustentar, como questão preliminar, a inadmissão parcial do
writ
, especificamente quanto ao pedido de extensão de efeitos em relação à decisão que, nos autos originários,
concedeu a liberdade provisória a dois corréus,

uma vez que se cuida de
decisum
proferido pelo d. juízo
a quo
, a quem compete, portanto, com esteio na pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a análise de requerimentos destinados à ampliação de seus efeitos. Precedentes.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas principalmente pelas circunstâncias em que perpetrado, em tese, o delito de homicídio qualificado, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em estabelecimento comercial movimentado, às vésperas das festividades de fim de ano, tendo sido a vítima alvejada por vários e inesperados disparos de arma de fogo,
respondendo ainda o paciente a
ações penais diversas, inclusive condenação em primeira instância pelo crime de roubo circunstanciado,
a atrair,
in casu
, a incidência d
o Enunciado n. 06/TCCR/TJMT; todas peculiaridades aptas a justificar a imposição e manutenção do claustro preventivo. Precedentes.

Prisão preventiva mantida. Ordem parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013974-70.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. ANDRE IGNOTTI FAIAD

Dr. PABLO AUGUSTO BRITO VIEIRA

Dr. FRANCISCO ANIS FAIAD

PACIENTE:

MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1019843-53.2022.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal, e pelo art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente teve sua
prisão temporária
decretada em
25/08/2023
, com o cumprimento do respectivo mandado em
11/09/2023
. Posteriormente, no dia
09/10/2023
, a medida foi
convertida em prisão preventiva
, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere até a presente data.

Em
09/05/2024
, o d. juízo a quo proferiu decisão em que revogou a prisão preventiva dos corréus
Alexandre Magalhães
e
Elton John Conceição da Silva
; mantendo, todavia, a segregação do paciente e dos corréus
Gabriel da Mota Braga
e
Lucas Leonardo Padilha da Costa
.

Nesse contexto, suscitam os impetrantes a ocorrência de
constrangimento ilegal
, ao argumento de que inexiste
justa causa
à manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, o qual, na intelecção dos subscritores do
writ
, não possui qualquer envolvimento com os crimes a ele imputados, sendo frágeis os
indícios de autoria
colhidos em seu desfavor; ao que arrematam a arguição de que se cuida de paciente detentor de
predicados pessoais favoráveis,
como emprego lícito e residência fixa, além de primariedade, razão pela qual inexistiriam razões aptas a justificar a concessão de liberdade provisória a
Alexandre
e
Elton John
e não ao paciente, que, segundo os d. causídicos, se encontra em
condições similares
, sendo mais adequadas, portanto, se necessárias, as
medidas cautelares alternativas.

Com arrimo nessas assertivas, vindicam a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja deferido “
[...] este pedido de
extensão de benefício
, concedido pela autoridade coatora no caso dos corréus Alexandre e Elton, para o fim de se
revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade
”, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação do ID 215774677 ao ID 215777211.

A liminar foi
indeferida
(ID 215933160), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 216970683.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção parcial do
writ
sem análise do mérito

e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem (ID 220482163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO, SOB RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, em seu parecer, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça a inviabilidade de se analisar a insurgência dos d. causídicos, exclusivamente no que concerne ao pleito de
extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus
Alexandre
e
Elton John
, sob pena de
indevida supressão de instância
, por não ter sido a matéria submetida ao crivo do d. juízo
a quo
, sendo de sua
exclusiva competência
,
c
omo cediço
, a análise do caso, por ter sido ele a conceder o benefício cuja ampliação se pretende.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão assiste à i. Procuradoria-Geral de Justiça
.

Isso porque, a toda evidência, consoante se extrai de consulta aos autos originários, o pedido de extensão de efeitos não foi submetido à apreciação do
d. juízo natural da causa
, qual seja, a d. autoridade judiciária de primeira instância, o que
obsta
sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de ofensa ao próprio direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
.

E, nesse ponto, consoante entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, deve-se relembrar que
a apreciação de pedido de extensão compete ao órgão que prolatou a decisão concessiva do benefício ao paradigma
, não cabendo a este eg. Sodalício, portanto, infirmar o posicionamento adotado em primeira instância.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“
[...] Eventual análise de pedido de extensão compete ao órgão que proferiu a decisão que concedeu o benefício cuja ampliação se pretende
. De toda sorte, o Tribunal a quo demonstrou suficientemente a falta de similitude fático-jurídica do Agravante com os Corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva
”.

(AgRg no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). — Destaquei.

“
[...] No que tange ao pedido de reconhecimento da ilegalidade da prisão dos agravantes, diante da sua ausência de contemporaneidade, "tal como foi deferido para o corréu e acusado de mando, Diego Henrique Gurgel", observo que
o pedido (tácito) de extensão formulado pela defesa esbarra no entendimento de que o STJ não tem competência para analisar pedido de extensão de decisão originalmente proferida por outro órgão jurisdicional
”.

(AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Dessa forma, deve-se reconhecer que a
competência
para apreciar o pedido de
extensão de efeitos
formulado no vertente
writ
é da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, que concedeu a liberdade provisória aos corréus
Alexandre
e
Elton John
, tendo, no mesmo
decisum
, mantido a prisão preventiva outrora imposta ao paciente, cuja idoneidade, em si considerada, será detidamente analisada adiante por esta c.
Câmara.

Diante disso,
exclusivamente
quanto ao pleito de
extensão de efeitos,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, fazendo-o
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, V, do CPC,
por se tratar de questão a ser submetida ao
crivo do
d. juízo
a quo
, competente para apreciá-la por ter originalmente proferido a decisão cujos efeitos o
s
d. causídico
s
impetrantes pretende
m
v
er
estendidos ao paciente.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

teve sua
prisão temporária
decretada pelo d. juízo
a quo
em
25/08
/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial, calcada em investigações que demonstravam seu possível envolvimento com os delitos de
homicídio qualificado
e
organização criminosa
.

Posteriormente, a prisão temporária do paciente restou
convertida em prisão preventiva
, nos termos expostos anteriormente, ao que se seguiu o oferecimento de
denúncia
por parte do
parquet
, vindo a ser imputada ao paciente a prática das condutas ilícitas tipificadas pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, em concurso material com o
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

Verte da exordial acusatória que, no dia
19/12/2022
, por volta das 18h40min, no Shopping Popular localizado à Avenida Carmindo de Campos, n. 642, Bairro Dom Aquino, no Município de Cuiabá/MT, os denunciados
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRAND
A
,
Lucas Leonardo Padilha da Costa,
Gabriel da Mota Braga
, Welinton Gabriel da Silva Lacerda, Alexandre Magalhães de Souza
e
Elton John Conceição da Silva
, em unidade de desígnios com
Wenderson Santos Souza
(falecido) e
Bruno Fernandes de Souza
(denunciado nos autos da Ação Penal n. 1019843-53.2022.811.0042), agindo com
animus necandi
, por motivo torpe, mediante perigo comum e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifaram a vida de
Josionaldo Ferreira de Araújo
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, apurou-se que
Josionaldo
, em desobediência às diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho, estava comercializando cigarros contrabandeados do Paraguai, vendendo-os de forma clandestina no Shopping Popular.

Tomando conhecimento desse fato, a organização criminosa determinou, planejou e executou a sua morte, ensejo em que
MARCOS HENRIQUE
,
Lucas,
Gabriel
, Welinton, Alexandre
e
Elton John
se comunicaram, em chamada de grupo pelo aplicativo
WhatsApp
, com o fito de organizar a execução do delito.

Para tanto,
Bruno
e
Wenderson
foram convocados, mas a motocicleta que seria utilizada por eles para chegar até o local estava sem condições de uso. Com a avaria do veículo, os planos saíram do previsto, fazendo com que
Lucas
, de posse de um veículo Fiat
Toro
, fosse ao encontro de
Bruno
e
Wenderson
a fim de lhes dar apoio logístico, enquanto aguardavam maiores instruções da facção criminosa.

Nesse interim,
Gabriel

contatou
Bruno
e lhe exigiu celeridade no conserto da motocicleta, bem como demandou que lhe fornecesse uma chave
pix
para transferência dos valores referentes ao serviço de reparo. Em sequência,
Lucas
forneceu uma chave vinculada à conta bancária de sua namorada,
Pamela Thainara
, vindo
Gabriel

a lhe repassar R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) para quitação do conserto do ciclomotor.

Como o reparo do veículo, todavia, demandaria tempo de espera,
Lucas
foi acionado por
Gabriel
para conduzir os executores até o local do crime, de forma que deixou
Bruno
e
Wenderson
nas proximidades do Shopping Popular para que matassem a vítima, o que de fato ocorreu, encontrando-se os fatos sob apuração também no bojo da Ação Penal sob n. 1019843-53.2022.811.0042.

Segundo o Ministério Público Estadual, trata-se de crime cometido, em tese, por
motivo torpe
, uma vez que os denunciados, membros da organização criminosa Comando Vermelho, planejaram e ceifaram a vida do ofendido em razão dele não seguir as diretrizes da referida facção quanto à venda de cigarros. Ademais, diz o
Parquet
que o crime foi praticado mediante
perigo comum
, uma vez que mais de nove disparos de arma de fogo foram efetuados em um dos maiores centros comerciais da Capital, na véspera das festas natalinas, ocasionando pânico no local. Por fim, o homicídio teria sido supostamente praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma que vez que foi apanhada de surpresa, sem nenhuma chance de reagir

Adicionalmente, consoante sublinhado pelo Órgão Ministerial, apurou-se que, além do envolvimento com este delito de homicídio, as investigações revelaram que t
odos os denunciados integrariam também a organização criminosa Comando Vermelho
, constituída pela associação de mais de 4 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais de penas máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Consoante já exposto, decretada a prisão temporária do paciente em
25/08
/2023
, deu-se cumprimento ao respectivo mandado de prisão em
11/09/2023
, ao que sobreveio a conversão do claustro em prisão preventiva, em
09/10
/2023
; contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Da prisão preventiva

Dessume-se das ra
zões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
habeas corpus
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, ainda que isoladamente consideradas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto,
conquanto os d. causídicos se insurjam contra os indícios de autoria colhidos até o momento, buscando desconstituí-los ao sustentar a tese de que o paciente
não teria tido qualquer envolvimento com o delito a ele imputado
, relembro que,
diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Dito isso, a consulta ao caderno processual revela que, ao impor a prisão temporária ao paciente, a d. autoridade judiciária sublinhou que dados obtidos a partir dos aparelhos telefônicos cujo sigilo havia sido afastado por decisão judicial possibilitaram a identificação e a qualificação das pessoas envolvidas com os delitos
sub judice
,
dentre elas o paciente
, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“
[...] Verifica-se que, dos dados traduzidos dos aparelhos telefônicos cujos sigilos foram afastados por decisão judicial, obteve-se êxito na identificação e qualificação das pessoas envolvidas na trama criminosa momentos antes dos fatos, com
chamada em conferência de Marcos Henrique Gomes de Miranda, vulgo Japa e Elton John Conceição da Silva, vulgo Perna ou Perninha, que estavam vinculado diretamente aos demais, perpetradores nas pessoas de Wenderson Santos Souza e Bruno Fernandes de Souza Costa
.

Apurou-se das imagens da chamada em conferência na data do fato (19/12/2022), apontando a existência de outros elementos que provavelmente podem estar envolvidos na ação delituosa,
sendo os personagens que participaram da chamada identificados como: Marcos Henrique Gomes de Miranda Japa, Alexandre Magalhães e Souza, Welinton Gabriel da Silva Lacerda e a pessoa com a identificação Você (que pode ser Lucas Leonardo Padilha ou Gabriel Mota Braga)
”.

(Decisão de ID 215777170). – Destaquei.

A consulta aos autos originários revela ainda que, em seu interrogatório,
MARCOS HENRIQUE
confirmou que
um dos seus números de telefone fora de fato utilizado na conferência entre suspeitos da morte da vítima
Josionaldo
, tendo o paciente, não obstante,
arguido
que
não teria sido o responsável pela participação na chamada (autos n. 1017347-17.2023.8.11.0042 –
ID
131403004 - Págs. 63-65.

Os diversos relatórios policiais acostados aos autos da Ação Penal igualmente revelam a presença de suficientes elementos a enredar o paciente nos crimes sob investigação, notadamente a partir dos dados extraídos dos telefones celulares dos suspeitos, nos quais
MARCOS HENRIQUE
f
oi
identificado como
Japa
.

Por clareza, segue excerto d
o relatório final subscrito pela d. autoridade policial
:

“
[...]
O suspeito MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA, VULGO JAPA, passou a ser investigado quando seu apelido foi mencionado por Gabriel a Bruno
, quando menciona em uma das conversas via aplicativo Whatsapp no primeiro relatório técnico nº 2023.5.82136.
Gabriel Mota afirma para Bruno no dia do fato, hora antes do crime com os seguintes dizeres "LIGA PRO JAPA, PASSA O TELEFONE DO PILOTO PARA ELE"
. Conforme apurado durante a operação,
"piloto" se tratava de Lucas, por este estar dirigindo o veículo Fiat Toro no dia do crime
. Com base em todo o afirmado acima, foi confeccionado relatório técnico de nº 2023.5.225770. Nesse momento a investigação deu um salto em relação às autorias do crime, que diga-se de passagem, um número elevado de suspeitos. Foi analisado a agenda de contatos telefônicos do aparelho celular utilizado por Wenderson Santos Souza, que vislumbrou
o numeral utilizado pelo vulgo JAPA usuário do terminal telefônico (65)92803290
, vinculado aos IMEI ́s 35396026218244, 35614110148400 e 86703505819858. O imei 35396026218244 passou a utilizar o numeral 6599528773, conforme consta nos Registros de Ocorrência o Numeral telefônico (65) 99528773 vinculado aos BO ́s nº 2022.63815 e 2021.14843, e
revelou o uso da pessoa de Marcos Henrique Gomes de Miranda, inclusive com a chave pix
. Consta na CT VIVO Nº CT 244225/2023, que o numeral de IMEI 356141101484000, esteve vinculado as linhas telefônicas (13)997354825, (41)991623155 e (65)9926268664, utilizada pela pessoa de GABRIEL MOTA BRAGA, conforme RT Nº 2023.5.173734. Excelência,
com base nessas mensagens que Gabriel envia a Bruno hora antes do crime "LIGA PRO JAPA." "PASSA O TELEFONE DO PILOTO PARA ELE" e com base no investigado acima, fica evidente que Marcos Henrique Gomes de Miranda tem participação no crime
. É possível verificar uma fotografia no aparelho de telefone do suspeito BRUNO, tirada no dia do fato, onde é possível verificar a possível arma de fogo utilizada no crime e
uma chamada telefônica do tipo conferência, indicando os terminais telefônicos, sendo um deles 65992803290, como sendo justamente do suspeito Japa
. Como dito no primeiro relatório técnico,
os suspeitos se comunicam via CONFERÊNCIA, em chamada de grupo via aplicativo whatsapp. É chamada CÉLULA DE PLANEJAMENTO, utilizada apenas esse fim, que apoiou diretamente os atores envolvidos na execução do crime. O foco da investigação é justamente trazer para a autoria outros suspeitos que planejaram o crime, sem estar presente no momento do crime
”.

(Autos
n. 1017347-17.2023.8.11.0042 –
Decisão de ID 131403010 - Pág. 15 ). – Destaquei.

Diante disso, vê-se que
não há falar em ausência de indícios mínimos de autoria
, devendo a tese defensiva ser, portanto, submetida ao d. juízo natural da causa, ao longo do curso processual, em atendimento aos princípios da ampla defesa e do contraditório, com observância do devido processo legal.

Ainda quanto ao
fumus comissi delicti
, por fim, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
(AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

empregado, em tese, na prática delitiva, bem como do
risco de reiteração criminosa
.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Diante desses elementos, além da presença da materialidade delitiva consubstanciada no laudo de necropsia, boletim de ocorrência e outros documentos, bem como dos indícios de autoria como acima relatado,
o
risco à garantia da ordem pública é iminente, diante dos registros do crime gravíssimo supostamente praticado pelos indiciados, bem como atestado pelos seus antecedentes em anexo.

Assim, não obstante,
colhe-se a necessidade da manutenção da prisão dos increpados, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que todos os indiciados possuem antecedentes, alguns inclusive dispõem registros de menor infrator, segundo consta no relatório de antecedentes criminais, recomendando-se assim custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

Desse modo,
diante da reiteração delitiva, a gravidade e o modus operandi do crime supostamente praticado, bem como as notícias de que os acusados seriam integrantes de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho” são indicadores idôneos da necessidade da conversão da prisão temporária em preventiva para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisã
o
”
.

(Decisão de ID 215777160). — Destaquei.

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, o d. juízo
a quo
assim decidiu,
in verbis
:

“
[...]
Em análise à segregação dos denunciados MARCOS e GABRIEL, a despeito das alegações da defesa, e de LUCAS,
confere-se a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Conforme se extrai dos autos,
durante as investigações apurou-se que a motivação, em tese, seria sobre a venda ilegal de cigarros por parte da vítima, que não seguia as "diretrizes" da Organização Criminosa Comando Vermelho, motivando sua morte.

Ainda, dos dados traduzidos dos aparelhos telefônicos cujos sigilos foram afastados por decisão judicial,
obteve-se êxito na identificação e qualificação das pessoas envolvidas na trama criminosa momentos antes dos fatos, com chamada em conferência de Marcos Henrique Gomes de Miranda, vulgo Japa
e Elton John Conceição da Silva, vulgo Perna ou Perninha, que estavam vinculado diretamente aos demais, perpetradores nas pessoas de Wenderson Santos Souza e Bruno Fernandes de Souza Costa.

Apurou-se das imagens da chamada em conferência na data do fato (19/12/2022), apontando a existência de outros elementos que provavelmente podem estar envolvidos na ação delituosa,
sendo os personagens que participaram da chamada identificada como: Marcos Henrique Gomes de Miranda Japa
, Alexandre Magalhães e Souza, Welinton Gabriel da Silva Lacerda e a pessoa com a identificação “Você” (que pode ser Lucas Leonardo Padilha ou Gabriel Mota Braga).

Com relação à alegada ausência dos requisitos autorizadores vê que
não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que se justifica a segregação cautelar o presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal
, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ nº 38/337-40).

Desse modo,
a prisão cautelar está adequadamente motivada, que demonstrou, com base em elementos concretos, a periculosidade dos acusados MARCOS e GABRIEL, assim como do acusado LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA, e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que ambos os denunciados são reincidentes
, conforme antecedentes de id 131434758 (Lucas), id 131434757 (Gabriel) e id 131434760 (Marcos Henrique), recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública.

[...] Portanto, sem delongas, adotando como razões de decidir, além dos argumentos sobreditos, aqueles constantes na p. 3405/3414 e p. 2075/2078,
mantenho GABRIEL MOTA BRAGA, MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA e LUCAS LEONARDO PADILHA DA COSTA presos preventivamente
, com base em
elementos concretos, a periculosidade dos acusados e a gravidade do delito, evidenciadas pelas circunstâncias da conduta criminosa
”
.

(Decisão de ID 215777175). — Destaquei.

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, deve-se considerar que, consoante bem alinhavado
nos autos
, se cuida de
homicídio qualificado
perpetrado em
local público
e
movimentado
, com a
assunção do risco
contra a integridade física ou a vida de demais presentes no estabelecimento comercial, no momento fatídico; sem que se olvide, ainda, a
torpe motivação
que aparentemente ensejou a
violenta
conduta criminosa dos acusados.

Além disso, se entende fundamentada a prisão preventiva decretada com esteio na necessidade de se
frear ou interromper a atuação de organização criminosa
, com amparo na pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Não bastasse, é dos autos que
MARCOS HENRIQUE

responde à Ação Penal n. 1003679-13.2022.8.11.0042 (Pje), em que
denunciado
pelo delito de
lesão corporal
,
em contexto de
violência doméstica
, bem como à Ação Penal n. 0006500-80.2017.8.11.0042, em que
denunciado
pelo delito de
roubo majorado
, por quatro vezes, além da Ação Penal n. 0000612-67.2016.8.11.0042, em que
condenado
, em primeira instância, pela prática do crime de
roubo majorado
;
circunstância
s
a atrair a incidência,
in casu
, do Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente mantida por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
MARCOS HENRIQUE GOMES DE MIRANDA

e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM,

mantendo assim seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024